Tribunal: TJMT
Processo: 1037809-87.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037809-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MARIA GONCALVES SCAQUETI - CPF: 843.592.931-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037809-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA GONCALVES SCAQUETI

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Obrigação de fazer. Fornecimento de serviço de home care e insumos médicos. Responsabilidade solidária dos entes federados. Ausência de exigência de prévio requerimento administrativo. Requisitos para fornecimento de itens fora da lista do SUS. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento, solidariamente pelo Estado e pelo Município de Sinop, de serviço de home care e insumos médicos à parte autora, idosa, acometida de sequelas graves decorrentes de AVC e outras comorbidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) há responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso no fornecimento dos serviços e insumos de saúde;

(ii) se a ausência de prévio requerimento administrativo impede a concessão da tutela; e

(iii) se estão preenchidos os requisitos para fornecimento de itens fora da lista do SUS, como dieta enteral e suplemento alimentar (whey protein).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federados no âmbito do direito à saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 793.

4. A exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica em hipóteses que envolvem risco à vida ou à saúde, sendo suficiente a demonstração da necessidade por laudo médico.

5. A decisão agravada considerou presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 para fornecimento de itens não incorporados às listas do SUS: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) demonstração da ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS; e (iii) incapacidade financeira presumida, em razão da condição de saúde da agravada.

6. A análise aprofundada sobre a capacidade econômica da parte agravada demanda dilação probatória, própria da fase de instrução, não sendo exigível no exame da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária, cabendo a imposição da obrigação a qualquer deles, conforme entendimento do STF no Tema 793. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, especialmente quando comprovada situação de risco. 3. A aferição da capacidade financeira do demandante é matéria de mérito, demandando dilação probatória, não sendo requisito para concessão da tutela provisória quando presentes os elementos de urgência e necessidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.04.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037809-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA GONCALVES SCAQUETI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido Pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop forneçam à parte autora o serviço de
home care
, além de insumos médicos e assistenciais.

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, uma que a responsabilidade primária é do Município de Sinop, cabendo ao Estado de Mato Grosso, atuar apenas de forma subsidiária, não justificando para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Assevera que, houve ausência de prévio requerimento administrativo, o que caracterizaria falta de interesse de agir, bem como não foi observado os requisitos jurisprudenciais e administrativos para fornecimento de itens fora do SUS, como dieta específica,
whey protein
e serviço de
home care
.

Aduz que, não foi comprovado a incapacidade financeira da agravada e de seus familiares.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 291.147.351).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037809-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA GONCALVES SCAQUETI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido Pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop forneçam à parte autora o serviço de
home care
, além de insumos médicos e assistenciais.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a responsabilidade pelo atendimento seria primária do Município de Sinop, cabendo ao Estado atuar apenas de forma subsidiária.

Alega, a ausência de prévio requerimento administrativo, falta de comprovação da incapacidade financeira da agravada e descumprimento dos requisitos para fornecimento de itens fora do SUS, como dieta especial,
whey protein
e serviço de
home care
.

O ponto central da controvérsia é analisar se é juridicamente legítima a manutenção da tutela provisória que determinou ao agravante e ao Município de Sinop o fornecimento de serviço de
home care
, dieta enteral, suplementos, fraldas e insumos médicos à agravada, diante dos argumentos de que a responsabilidade seria primária do Município de Sinop e de não houve prévio requerimento administrativo, bem como não estariam preenchidos os requisitos para fornecimento de itens fora do SUS e a não comprovação da incapacidade financeira da agravada.

Pois bem.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar o serviço público de saúde, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178, com repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793, veja-se:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (em sentido amplo) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos deforma solidária, conforme se extrai do seu teor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, interpretada à luz da Constituição Federal, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico ou do medicamento e não tem condições próprias de custeá-los, demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (i) União – procedimentos de alta complexidade/altocusto; (ii) Estados – alta e média complexidade; (iii) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação da tese sob o Tema 793 da Repercussão Geral.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Portanto, a solidariedade é regra no âmbito do SUS, não cabendo ao jurisdicionado arcar com a demora na definição de competências administrativas.

O direcionamento preferencial pode ser orientativo, mas não constitui óbice à imposição solidária da obrigação quando presente situação que exija a atuação urgente do Poder Público para salvaguardar o direito fundamental à saúde.

A exigência do prévio requerimento administrativo, não se aplica às demandas de saúde, especialmente quando se busca atendimento de necessidades urgentes, decorrentes de patologias que comprometem a vida ou a dignidade do paciente.

De mais a mais, no presente caso, os documentos médicos constantes nos autos são suficientes para demonstrar que a parte autora se encontra em situação de vulnerabilidade extrema, dependente de cuidados domiciliares e insumos básicos de saúde, não sendo razoável exigir que ela percorra toda a via administrativa em hipóteses de urgência.

A decisão agravada ponderou corretamente que, nas hipóteses em que há prescrição médica fundada, não cabe ao Judiciário substituir o juízo clínico do profissional assistente pela análise restritiva de listas administrativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece três requisitos cumulativos para fornecimento de itens fora da lista do SUS, (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou tratamento; (ii) ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS e (iii) incapacidade financeira do requerente.

No caso, a decisão agravada não concedeu genericamente os itens, mas sim à luz de documentos médicos constantes dos autos, sendo possível que a análise sobre eventual cumprimento ou descumprimento de algum requisito seja objeto de produção de prova na fase de instrução e execução, não se justificando a revogação da tutela antecipada neste momento.

A demonstração da incapacidade financeira, deve ser analisada de forma prudente, considerando o contexto social e a condição concreta da parte agravada, pessoa idosa, acometida de sequelas graves decorrentes de AVC, crises convulsivas e diabetes insulinodependente, o que presumidamente compromete sua capacidade laboral e financeira.

Ademais, o levantamento minucioso da capacidade econômica demanda dilação probatória, que não é própria da análise da tutela de urgência, sendo matéria que deverá ser apreciada no mérito, após contraditório e eventual produção de provas.

Ficou demonstrado nos autos, a gravidade da enfermidade da agravada com os laudos médico apresentados, com a solicitação do serviço de
home care
:

“ Conforme laudos médicos em anexo, subscrito pelo Dr. Álvaro R. M. Costa, CRM-MT: 11.040, a parte autora: “Paciente encaminhada da upa de Sinop/MT às 04h06 min de 06/06/2024 por apresentar o 4° episódio em 4 dias de perda de força e disfasia. Familiar (filha) informa que foi levada a upa nos outros dias episódios, sendo medicada e liberada após. Familiar apresenta resultado de TC de crânio realizada em 04/06/2024 no CISA, sem alterações agudas... Paciente segue internada em leito de enfermaria clínica médica no momento, em regular estado geral, estável clinicamente glasgow-P:10 (AO 4, RV 6, P0), mantém-se afásica, com déficit motor global estável hemodinamicamente, sem uso de aminas vasoativas, ventilação espontânea em ar ambiente, sem sinais de desconforto respiratório, abefiu no período. Boa aceitação da dieta via SNE. Diurese presente em fraudas. Evacuação ausente em fraudas. Sem fácies típica de dor... Já com a proposta de alta médica, porém com sequelas neurológicas importantes e estando completamente dependente de cuidados básicos, tais como: higiene, mobilidade, oxigenoterapia intermitente, nutrição via sonda nasoenterica, entre outros. Solicito, portanto, serviço de HOME CARE para dar continuidade a alta médica da paciente.”

Nesse contexto, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, no juízo de origem e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois, revela-se prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8 e 9 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

Entendo que o juízo de primeiro grau, agiu acertadamente ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, porquanto presentes os requisitos necessários, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir.

A exigência de relatório médico detalhado e avaliação do setor de regulação, não havendo óbice à concessão da tutela provisória quando há elementos suficientemente indicativos da necessidade, urgência e risco de agravamento do quadro clínico da parte autora.

Diante da gravidade das patologias e da dependência funcional da agravada, ficou evidenciado que necessita de assistência contínua e fornecimento de insumos básicos.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025